Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707933-82.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLEY UBIRATAN FERNANDES APELADO: DERLANE ANTONIO DIAS APELADO: DERLANE ANTONIO DIAS APELANTE: WESLEY UBIRATAN FERNANDES, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de recursos de apelação interpostos por WESLEY UBIRATAN FERNANDES e por DERLANE ANTONIO DIAS. A certidão de ID Num. 55202746 noticia prevenção, tendo em vista a distribuição de petição autônoma de atribuição de efeito suspensivo – SuspApel no 0746846-62.2023.8.07.0000, requerido pelo apelante Wesley Ubiratan Fernandes – à relatoria originária do exmo. desembargador James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira, em 31/10/2023. Aos 26/01/2024, o feito foi redistribuído com fundamento no art. 8o, §1o, da Portaria Conjunta no 108, de 08/11/2021, cujo caput dispõe que “Os processos judiciais em segunda instância devem ser redistribuídos nas hipóteses regimentalmente previstas ou por expressa determinação judicial da autoridade competente”. A redistribuição ocorre nas hipóteses do art. 82 do RITJDFT, que dispõe, in verbis: “Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; III - eleger-se para cargo de direção do Tribunal. § 1o Para as hipóteses previstas nos incisos II e III, a redistribuição pressupõe urgência na apreciação de medidas ou no julgamento e restringe-se a agravos de instrumento, mandados de segurança, habeas corpus, medidas cautelares, reclamações, processos criminais com réu preso e outros feitos que, por sua natureza e a juízo do Primeiro Vice-Presidente, reclamem igual providência. § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos.” A hipótese em exame, contudo, não se insere nas situações previstas no § 1o acima transcrito, pois não se trata de agravo de instrumento, mandado de segurança, habeas corpus, medida cautelar, reclamação, processo criminal com réu preso e tampouco medida de urgência, tendo em vista que tal medida foi apreciada e deferida pelo relator originário. O julgamento das apelações, portanto, deve seguir a disciplina do art. 1.012, §3o, I, do CPC. Dessa forma, remetam-se os autos para o em. Desembargador JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap